Tribunal: TJDFT
Processo: 0702493-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Edson Pereira de Oliveira em face das decisões que, no bojo da ação de rescisão contratual c/c indenizatória que manejara em litisconsórcio com a parte Dionice Martins Pereira de Oliveira em desfavor de JFE 11 Empreendimentos Imobiliários Ltda., parte patrocinada pela ora agravada – Rudge Leite Advogados Associados –, atualmente em fase de cumprimento de sentença, rejeitaram a impugnação ao cumprimento de sentença que aviara a agravada visando a satisfação do crédito referente aos honorários advocatícios de sucumbência que restaram assegurados à sociedade de advocacia no bojo do cumprimento de sentença anteriormente manejado pela parte por ela patrocinada, determinando, outrossim, a inclusão do nome da parte executada nos serviços de proteção ao crédito e a realização de ordem de bloqueio de ativos financeiros, via sistema Sisbajud, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do trânsito do executivo, mediante retirada da ordem de bloqueio judicial das contas de sua titularidade e intimação da parte exequente para se manifestar acerca da oferta de garantia ao juízo, e, alfim, a extinção do executivo, mediante reconhecimento de excesso de execução, fixando-se honorários de sucumbência em seu favor, ou, alternativamente, a realização de penhora sobre um dos ativos que ofertara. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a decisão arrostada fora proferida em franco confronto aos seus interesses, encontrando-se em dissonância com a sentença transitada em julgado, prolatada em 14/07/2021, a qual colocara termo ao cumprimento de sentença – autos no 0031882-20.2014-8.07.0001 –, extinguindo-o sem resolução do mérito e sem fixação de honorários de sucumbência, nos moldes do 485, inciso VI, do estatuto processual. Pontuara que, destarte, o provimento arrostado fere o princípio da coisa julgada e da legalidade, aduzindo que, antes de proferir a sentença de ID número 97454789, na qual não teriam sido fixados honorários a qualquer uma das partes, o Juízo de primeira instância havia decidido pela sua condenação ao pagamento de honorários de 15% (quinze por cento) sobre o valor do excesso de execução. Consignara que, em relação àquela decisão, este tribunal conhecera do agravo de instrumento – no 0740403-03.2020.8.07.0000 – que manejara à época, determinando a realização de novos cálculos pelo Juízo a quo, e, com a decisão colegiada, adviera nova análise do caso pelo magistrado de primeira instância, o qual, após a realização dos cálculos pelo Contador Judicial, extinguira o feito sem a análise do mérito e sem condenação em honorários. Verberara que, assim, a sentença proferida no cumprimento de sentença, que extinguira o processo sem resolução do mérito, determinara o arquivamento do feito, e, entrementes, a parte agravada iniciara novo e descabido cumprimento de sentença, nos mesmos autos, requestando o pagamento do montante de R$41.192,18 (quarenta e um mil, cento e noventa e dois reais e dezoito centavos), em razão da condenação em decisão interlocutória que não alcançara sua efetividade, visto que fora modificada pela superveniente sentença judicial transitada em julgado. Acentuara que, no ambiente de decisão interlocutória, em regra, não há apreciação do mérito da demanda pelo primeiro juiz, pelo que ainda não pode haver a fixação da sucumbência, e, se ainda não há sucumbência, também não poderá esta ser a base para a cobrança de honorários sucumbenciais, de modo que a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de sentença de mérito, o que não teria ocorrido no caso, seria a forma processualmente aceitável de cobrança de honorários, atendendo aos requisitos previstos no artigo 85 do estatuto processual. Destacara que, portanto, não pode agora a decisão arrostada emprestar lastro ao cumprimento de sentença, em razão de verbas sucumbenciais, pois que a sentença que extinguira o feito não condenara a parte ao pagamento dos ônus sucumbenciais, nem mesmo versara acerca de julgamento do mérito da ação, consoante seria possível se observar na parte final da sentença. Pontificara que, da mesma sorte, o agravo de instrumento anterior, cuja decisão colegiada determinara a realização de novos cálculos pelo Juízo a quo, tampouco o condenara ao pagamento de honorários sucumbenciais. Sustentara que a decisão agravada rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença que formulara, acatando o pedido de cumprimento de sentença aviado pela agravada, considerando a existência de uma dívida líquida e certa, em razão de pretensa condenação em honorários de sucumbência, no processo no 0031882-20.2014-8.07.0001, verberando que, no entanto, a decisão de ID número 70835374, a qual impusera a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 15% (quinze por cento) sobre o valor do excesso de execução fora objeto de recurso de sua parte, tendo o seu desiderato alterado pela instância superior, e, após ser julgado pelo órgão colegiado, o feito retornara ao Juízo singular, que proferira nova decisão, na forma de sentença judicial, cujo trânsito em julgado se perfectibilizara em 09/08/2021, conforme certidão acostada aos fólios. Registrara que, dessa forma, ao extinguir o feito, sem resolução do mérito, em razão de causa superveniente, qual seja, perda de interesse de agir, sem fixar honorários de sucumbência a nenhuma das partes, o Juízo colocara termo ao processo, não havendo que se falar em verba de sucumbências devida, sobejando descabido o cumprimento de sentença em curso, uma vez que, diante da sentença individualizada, não há naquele feito outros valores devidos pelas partes em razão da fase de cumprimento de sentença. Agitara que, após a primeira decisão, prolatada em 25/01/2022, que, consoante afirmara, erroneamente rejeitara a impugnação manejada pelos executados e acatara o pedido de cumprimento de sentença, o magistrado proferira uma segunda decisão, acatando os cálculos apresentados pela parte agravada, com a majoração da execução para R$ 63.124,59 (sessenta e três mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos). Verberara que tal decisão incorre em vários equívocos, visto que dá seguimento ao cumprimento de sentença com base na condenação em honorários sucumbenciais inexistentes, além de acatar cálculos equivocados, uma vez que a parte agravada inserira nos cálculos juros inexistentes e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das custas recolhidas ao ingressar com o cumprimento de sentença. Apontara que, ademais, aludida decisão determina o bloqueio judicial via Sisbajud pelo prazo de 30 dias e determina a inclusão do nome dos executados nos órgãos de proteção ao crédito no valor apontado, o que, segundo defendera, configura medida excessiva adotada pelo magistrado, uma vez que o bloqueio judicial das contas por período não razoável de tempo, sufoca financeiramente os executados. Realçara que a nova decisão lhe enseja prejuízo imediato, em face do bloqueio por trinta dias suas contas bancárias, visando buscar recursos para pagar dívida inexistente, a par de negativar o nome dos executados, o que lhes inviabiliza acesso ao crédito. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Edson Pereira de Oliveira em face das decisões que, no bojo da ação de rescisão contratual c/c indenizatória que manejara em litisconsórcio com a parte Dionice Martins Pereira de Oliveira em desfavor de JFE 11 Empreendimentos Imobiliários Ltda., parte patrocinada pela ora agravada – Rudge Leite Advogados Associados –, atualmente em fase de cumprimento de sentença, rejeitaram a impugnação ao cumprimento de sentença que aviara a agravada visando a satisfação do crédito referente aos honorários advocatícios de sucumbência que restaram assegurados à sociedade de advocacia no bojo do cumprimento de sentença anteriormente manejado pela parte por ela patrocinada, determinando, outrossim, a inclusão do nome da parte executada nos serviços de proteção ao crédito e a realização de ordem de bloqueio de ativos financeiros, via sistema Sisbajud, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do trânsito do executivo, mediante retirada da ordem de bloqueio judicial das contas de sua titularidade e intimação da parte exequente para se manifestar acerca da oferta de garantia ao juízo, e, alfim, a extinção do executivo, mediante reconhecimento de excesso de execução, fixando-se honorários de sucumbência em seu favor, ou, alternativamente, a realização de penhora sobre um dos ativos que ofertara. Deriva do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade das decisões que admitiram o cumprimento de sentença deflagrado pela agravada almejando a percepção de honorários de sucumbência que lhe foram assegurados, a par de determinar a inclusão do nome do agravante nos serviços de proteção ao crédito, determinando, ademais, a realização de bloqueio de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade da parte devedora pelo prazo de 30 (trinta) dias. Delimitado o objeto do agravo, deve ser consignado, inicialmente, que o presente agravo de instrumento merece conhecimento parcial. Vejamos. Os pronunciamentos guerreados não se manifestaram sobre a pretensão que formulara o agravante sobre oferta de ativos ou de imóvel como garantia do juízo. Conseguintemente, em não tendo os provimentos agravados resolvido a questão formulada, porquanto não formulada originalmente, este agravo carece de objeto quanto à matéria ineditamente aduzida, restando inviabilizado o conhecimento da arguição por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciado essa alegação formulada pelo agravante inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da oferta de garantia do juízo, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela parte agravante não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve o agravante instar o Juízo do cumprimento a analisar as alegações que formulara, não sobejando possível resolver a pretensão em tela nesta sede recursal. Alinhadas essas premissas, afigura-se pertinente breve digressão acerca dos provimentos que ensejaram o título judicial constituído em favor da agravada, verbis[1]: “(...) 1. A exequente opôs embargos de declaração contra o despacho de ID 67859996, sob alegação de obscuridade e contradição. 2. Não ocorre, porém, qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. 3. Os autos foram encaminhados à Contadoria do Juízo para verificar se o valor cobrado pela exequente na petição inicial de ID 58457930 incorreu em excesso. Não há se falar, portanto, em inclusão dos honorários e da multa de 10% da fase de cumprimento de sentença no referido cálculo, pois naquela ocasião os consectários legais do artigo 523, § 1°, do CPC ainda não eram devidos pelo executado. 4. Em face das considerações alinhadas, não acolho os embargos declaratórios e mantenho íntegro o despacho proferido. 5. Indefiro o pedido de remessa dos autos à Contadoria do Juízo para esclarecimentos, conforme requer o executado, pois o valor de R$ 6.822,86 consta da decisão de ID 65554417, o qual foi devidamente relacionado na petição inicial da autora (ID 55172232, pág. 11), bem como comprovado pelo documento de ID 55172237, página 118. 5. Passo à análise da impugnação ao cumprimento de sentença de ID 64234871, no qual o executado alega excesso de execução. 6. A exequente requereu na petição de ID 58457930 o pagamento do valor de R$ 734.935,83. 6.1. Por outro lado, o cálculo da Contadoria do Juízo revelou que, na verdade, a credora fazia jus, no momento do ajuizamento da presente execução, o valor de R$ 491.292,26 (quatrocentos e noventa e um mil duzentos e noventa e dois reis e vinte e seis centavos). 6.2. Os cálculos da Contadoria de ID 69557588 obedeceram fielmente aos parâmetros fixados pelo despacho de ID 65554417, motivo pelo qual o homologo. 7. Ante o exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar o excesso de execução no valor de R$ 243.643,57 (duzentos e quarenta e três mil seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos). 8. Acolhida impugnação ao cumprimento de sentença fundada na existência de excesso de execução, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do advogado do executado, cuja porcentagem deverá incidir sobre o proveito econômico obtido pelo devedor. Esse é o entendimento desta Egrégia Corte. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDENTES SOBRE O VALOR RECONHECIDO COMO EXCESSIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 2o DO CPC. 1 - Hipótese em que o agravante pretende que se aplique ao caso o parágrafo 8o do art. 85 do CPC, no que concerne à fixação de honorários em face do manejo da impugnação ao cumprimento de sentença. 2 - Segundo a jurisprudência deste TJDFT, os honorários advocatícios devem incidir sobre o excesso encontrado na impugnação ao cumprimento de sentença, apresentado pelo executado e reconhecido pelo magistrado. 3 - Portanto, o valor reconhecido como sobejante à execução se configura como o proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação, sendo certo que é sobre tal valor que se deve pautar o percentual a título de honorários, tal qual o fez o magistrado de origem, à luz do art. 85, § 2o do CPC. 4 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido.(Acórdão 1269753, 07046290920208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 9. Desse modo, condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do executado, os quais fixo em 15% sobre o valor do excesso reconhecido (R$ 243.643,57). 10. Preclusa a decisão, expeça-se certidão de crédito em favor da exequente, conforme planilha de ID 66986626 (já com os consectários legais do artigo 523, § 1°, do CPC), para habilitação de seu crédito no processo da recuperação judicial. 11. Após, intime-se a exequente para retirada da certidão e, em seguida, suspenda-se a presente ação por 180 (cento e oitenta dias) dias corridos, a contar de 11/05/2020, data da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial e que determinou a suspensão de todas as ações e execuções em desfavor do executado (ID 63974747), nos termos do artigo 6°, § 4°, da Lei 11.101/2005. (...)” – Sem grifos no original Em face dessa decisão, os credores, e, agora, executados – o agravante e Dionice Martins Pereira de Oliveira –, aviaram agravo de instrumento, distribuído sob o no 0740403-03.2020.8.07.0000, o qual restara parcialmente provido “tão somente e exclusivamente para que seja realizada nova conta de liquidação pela Contadoria do Juízo, acrescendo-se, ao débito imputável à agravada consoante parametrização fixada no título executivo, os encargos moratórios previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual (multa e honorários advocatícios), explicitado que os acessórios deverão incidir exclusivamente sobre o débito consolidado”[2], mantendo, destarte, o que restara ali firmado acerca dos honorários de sucumbência. Essa resolução transitara em julgado em 15/03/2021[3]. Após a preclusão daquela decisão – que arbitrara honorários de sucumbência sobre o excesso de execução em favor da então executada –, diante do trânsito em julgado do agravo de instrumento individualizado, adviera provimento que reconhecera a inviabilidade de prosseguimento daquele cumprimento de sentença, em virtude da perda superveniente do interesse de agir, por haverem os então credores pleiteado a expedição de certidão de crédito para habilitação perante o Juízo da Recuperação Judicial[4], o que restara deferido, ressalvada a necessidade de observância dos valores constantes na planilha elaborada mediante a parametrização estabelecida pelas decisões antecedentes. Confira-se o dispositivo do decisum em testilha: “(...) Nesse sentido, o feito não comporta prosseguimento, ante a perda superveniente do interesse de agir, haja vista que o meio hábil e adequado ao resguardo do direito da parte é a habilitação nos autos da recuperação judicial. Para os fins propostos, basta a expedição de certidão, a qual já se encontra disponível nos autos (ID n. 72956933). Não obstante, tendo em vista a modificação do cálculo da dívida determinada no acórdão de ID n. 89092741, expeça-se nova certidão para habilitação do crédito no Juízo da Recuperação Judicial, agora com base na planilha de ID n. 91592181. Ante o exposto, tendo em vista a superveniente perda do interesse de agir por parte do credor, ante a novação de seu crédito, extingo o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Custas pelo executado. Transitado em julgado, recolhidas as custas, nada mais havendo, dê-se baixa e arquive-se. (...)” Diante do dispositivo do provimento trasladado, emanado do Juízo de primeira instância, que materializara a condenação imposta ao agravante no curso do cumprimento de sentença, referente ao pagamento de honorários de sucumbência decorrentes do reconhecimento de excesso de execução, o que restara por ele deduzido resplandece desprovido de sustentação e desmerece considerações mais alentadas. Consoante se infere das próprias alegações formuladas, fora-lhe debitada condenação referente a honorários de sucumbência por haver incorrido em excesso de execução, a qual subsiste ao provimento[5] que extinguira o cumprimento de sentença outrora manejado pelo ora agravante em litisconsórcio com a então exequente Dionice Martins de Oliveira. Ora, a extinção promovida reportara-se unicamente ao executivo e ao crédito que os assistia e que, então, fora objeto de novação por ter sido habilitado no bojo da recuperação judicial da empresa executada. Obviamente que o provimento extintivo não alcançara, nem poderia, o executivo promovido pela ora agravada em desfavor do agravante e da outra litisconsorte, pois tem como objeto crédito da sua titularidade exclusiva, pois proveniente de honorários de sucumbência. E, desnecessário seria dizer não fosse o defendido, a novação ocorrida alcançara o crédito detido pelo agravante e sua litisconsorte, não podendo sequer tangenciar os honorários de sucumbência que lhes foram impostos, pois têm titularidades subjetivas diversas, pertencendo exclusivamente à banca de advocacia. A construção argumentativa realizada pelo agravante não se sustenta à luz da lógica processual e da realidade fática estampada nos autos, pois inviável cogitar-se de insubsistência de obrigação judicialmente reconhecida via de provimento transitado em julgado em virtude da superveniência de provimento que extinguira executivo destinado à satisfação de objeto diverso. Com efeito, restara evidenciada pelo próprio agravante a subsistência da obrigação, não sobejando, assim, possível se coarctar, ao menos nessa análise perfunctória, o trânsito do cumprimento de sentença deflagrado pela agravada. É que, em suma, resplandece inexorável a higidez da obrigação debitada aos executados – consubstanciada na condenação ao pagamento de honorários de sucumbência de 15% (quinze por cento) sobre o montante referente ao excesso de execução reconhecido –, legitimando, inclusive, a realização de atos expropriatórios, mediante pesquisa nos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de ativos, notadamente o sistema Sisbajud, como forma de concretizar o escopo almejado pelo cumprimento de sentença, diante da ausência de pagamento espontâneo pela parte devedora. Alfim, deve ser frisado que o aduzido quanto ao alegado excesso de execução – inserção de juros de mora e multa de 10% (dez por cento) sobre as custas recolhidas – não guarda afinação com os elementos coligidos aos autos, pois, consoante se depreende da planilha apresentada por ocasião do pedido de cumprimento de sentença aviado pela agravada[6], aludidos encargos não foram inseridos nos referidos cálculos, sobejando que o arguído quanto ao ponto não comporta conhecimento nessa via recursal. Sob essa realidade fica patente que, conforme pontuado, os elementos materiais que guarnecem os autos não conferem verossimilhança ao aduzido de forma a revestir de certeza o direito reclamado no sentido de insubsistência do objeto exequendo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado de forma a ser aperfeiçoado, antes do exame do pleito reformatório, o contraditório. Com essas considerações e argumentos, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 7083537 (fls. 1.283/1.284), Cumprimento de Sentença no 0031882-20.2014.8.07.0001. [2] - ID Num. 89092741, p. 16 (fl. 1.333), Cumprimento de Sentença no 0031882-20.2014.8.07.0001. [3] - ID Num. 89092741, p. 18 (fl. 1.335), Cumprimento de Sentença no 0031882-20.2014.8.07.0001. [4] - ID Num. 97454789 (fls. 1.362/1.363), Cumprimento de Sentença no 0031882-20.2014.8.07.0001. [5] - ID Num. 97454789 (fls. 1.362/1.363), Cumprimento de Sentença no 0031882-20.2014.8.07.0001. [6] - ID Num. 106707187 (fl. 1.397), Cumprimento de Sentença no 0031882-20.2014.8.07.0001.